Tribunal: STF
Processo: RHC 266430
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus impetrado por Mateus Henrique Ferreira dos Santos, em favor de Lucas Moreira da Silva, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC n.  1019748/SP (eDOC 41).
O recorrente narra (eDOC 48) haver sido condenado definitivamente à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal) e extorsão (art. 158, §3º, do Código Penal). (Doc. 7)
Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 27). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 41)
Nesta Corte, reitera a tese de nulidade da condenação, porque “se fundamenta, única e exclusivamente, em uma cadeia de atos de reconhecimento (fotográfico e pessoal) absolutamente nulos, realizados em frontal violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.” (p. 2)
Aduz que:

“A investigação que levou ao Recorrente não partiu de uma descrição isenta da vítima. Conforme detalhado nos autos, a suspeita surgiu de forma indireta, após a prisão de um terceiro (Everaldo Alves Ferreira). A partir daí, a autoridade policial utilizou uma foto de baixa qualidade, extraída da rede social Facebook, e a apresentou à vítima, num ato claro de show-up fotográfico sugestivo, contaminando sua memória.” (p. 2)
Destaca que “em um ato que beira o teratológico, foi realizado um pretenso ‘reconhecimento pessoal’ (fls. 92 dos autos originários), quase um ano e meio após o crime.” (p. 2-3)
Pleiteia, assim, o provimento do recurso, para absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 157, § 2º, I E V E 158, § 3º, C/C O ARTIGO 70 TODOS DO CP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. APONTADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES. DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 71).

É o relatório.
Decido.

De início, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.
Ademais, verifica-se que o tema da nulidade do reconhecimento pessoal não foi suscitado, tampouco apreciado, nem pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
Transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJ/SP, ao manter a condenação ao recorrente:

“LUCAS MOREIRA DA SILVA e MATHEUS PEREIRA DA SILVA foram processados e condenados às penas inicialmente mencionadas porque, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, “mediante restrição de liberdade, violência e grave ameaça exercidas... contra Assunta D'Angelo Moreira, subtraíram para si, o veículo Honda Fit LX, placas EAI-4114, um celular Samsung, um cartão de vale refeição, dois cartões bancários e R$200,00 (duzentos reais) em dinheiro, todos de propriedade da vítima. ( ) Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, LUCAS MOREIRA DA SILVA e MATHEUS PEREIRA DA SILVA, mediante violência, grave ameaça e restrição de liberdade necessária para obter para si indevida vantagem econômica, constrangeram Assunta D'Angelo Moreira a acompanhá-los no veículo roubado e fornecer suas senhas, visando realizar saques com seu cartão bancário” (fl. 2d). 
Ainda segundo a denúncia, os réus “... abordaram a vítima, no momento em que esta estacionou seu veículo HONDA/FIT em frente a uma agência do banco Itaú. Em seguida, os [acusados], armados e com emprego de grave ameaça, fizeram a vítima se sentar no banco do passageiro e um deles conduziu o automóvel até um posto de combustíveis na Avenida Candido Portinari, enquanto o outro se sentou no banco de trás. Durante o percurso, os [apelantes] subtraíram os objetos supramencionados e exigiram as senhas dos cartões de crédito da ofendida. Para realizar o saque, [eles] fizeram com que a vítima os acompanhasse até o caixa eletrônico, momento no qual ela gritou por socorro para as pessoas que estavam no local. Assim, os autores fugiram do local com o veículo da ofendida.” (fls. 2/3d). 
A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, relatório de investigação de fls. 13/16, além dos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 21/22) e pessoal (fls. 92/93). 
A autoria também restou indene de dúvidas.
LUCAS e MATHEUS, que permaneceram silentes na fase inquisitória, ao serem interrogados em juízo (mídia) negaram a imputação, dizendo que não foram detidos em poder da res ou arma de fogo, alegando que já foram acusados injustamente da prática de “sequestro-relâmpago” outras vezes (cf. r. sentença, fl. 194). 
As negativas ofertadas pelos sentenciados devem ser desprezadas, porque dissociadas de todo o conjunto probatório, restando isoladas nos autos. 
De fato, a vítima Assunta D'Angelo Moreira reconheceu os réus em juízo, oportunidade em que declarou (mídia) que “estava em caixa eletrônico quando viu uma pessoa no local. Logo depois os... réus se aproximaram e anunciaram assalto, bem como o sequestro. Colocaram[-na] à força em seu carro e tomaram a direção, saindo com o veículo... além do carro, roubaram cartões e bolsa com dinheiro. Durante o trajeto, pegaram o cartão do banco e exigiram a senha bancária. Passou a eles a senha e todos foram a um caixa eletrônico. Primeiro Matheus pegou o cartão e se aproximou do caixa, ficando Lucas no carro co[nsigo]. Não conseguiu sacar, em razão do horário. Foram a outro local e desta vez Lucas, que guiava, é que desceu para sacar dinheiro, e disse que se houvesse problema como cartão, poria fogo no carro com [ela] dentro. Novamente não houve saque e [ela] teve de ir ao caixa para sacar dinheiro com sua digital. Feito o saque, gritou e os réus fugiram no carro roubado, achado abandonado [posteriormente]. Recuperou parte dos bens roubados dias depois, quando uma pessoa encontrou a bolsa... os réus mencionaram estar armados e... rodou com eles, à força, por cerca de uma hora. Foi chamada à delegacia antissequestro, onde viu várias fotos e reconheceu de imediato os réus, enquanto não reconhecia as fotos de outras pessoas. Soube então que as pessoas reconhecidas tinham outras acusações de sequestro-relâmpago na mesma região...” (cf. r. sentença, fl. 195).
A investigadora de polícia Roberta Cardoso de Sá, ao depor em juízo (mídia), disse que “... analisou vários casos similares de sequestro-relâmpago na mesma região da Vila Leopoldina... Notou que havia o mesmo 'modus operandi' e... [em] outro caso de sequestro, soube que um tal Everaldo fora preso, e ele passou informações dos réus como sendo as pessoas que foragiram no caso em que tinha sido preso. Chamou vítimas desses casos similares, como o presente, e a ofendida reconheceu de imediato e com certeza as fotos dos [acusados] como sendo os autores dos delitos... mostrou ainda outras fotos, de outras pessoas, até mesmo de Everaldo, mas a vítima só reconheceu certamente os [apelantes]. Após fez ela reconhecimento certeiro pessoal também. Soube que a vítima rodou por uma hora com os assaltantes em seu carro, e que foi obrigada a fazer saque no caixa eletrônico e fornecer senha de cartão bancário.” (cf. r. sentença - fl. 195). 
Nada emergiu dos autos que indicasse da vítima e da mencionada investigadora de polícia ânimo de falsa incriminação, razão por que não havia motivo para negar valor probatório às suas declarações e ao seu depoimento.” (eDOC 4, p. 3-6) 

Embora a defesa alegue que a condenação está fundamentada apenas no reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, os autos evidenciam a quantidade de elementos probatórios de autoria. Sobressai dos autos o registro de que a vítima reconheceu o recorrente e seu comparsa em sede policial, “onde viu várias fotos e reconheceu de imediato os réus”, e ratificou o reconhecimento em juízo, enfatizando que permaneceu em poder deles pode cerca de 1 hora. (eDOC 4, p. 5)
A propósito, cito o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:

“De fato, vê-se que a condenação em comento foi sustentada, principalmente, pela palavra firme e coerente da vítima, Assunta D'Angelo Moreira, ratificada em juízo. A ofendida não apenas reconheceu os réus em juízo, mas também o fez na fase policial, por meio de reconhecimento fotográfico e pessoal, afirmando ter ficado cerca de uma hora na posse dos assaltantes, o que lhe permitiu fixar suas fisionomias”. (eDOC 71).

Nesse contexto, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente